Tribunal: TJPA
Processo: 0800991-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800991-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DA PROPRIEDADE PARA A ALIENAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800991-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL/PA
, que nos autos
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO N. 0866664-56.2018.8.14.0301
, indeferiu tutela antecipada requerida pelo agravante nos seguintes termos:
“(...)
indefiro o pedido de autorização para venda antecipada do veículo, mediante juntada de apólice de seguro-fiança (ID 28522707), considerando toda a controvérsia ainda havida nos autos, em que pese o alegado pela Autora (inexistência de prejuízo para fruição de um bem que já está em sua posse, sequer tendo sido essa refutada por terceiro) (...)”
.
Tendo como agravado o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
.

Aduz que a agravante é uma empresa dedicada às atividades de locação de veículos automotores, atuando em todo o território nacional, por meio de suas filiais. Desta forma, em 10/03/2018, a recorrente locou o veículo marca Chevrolet, Cruze LT NB AT, ano fabricação/modelo 2017/2017, placa PZY1712, cor preta, RENAVAM 01124071307, chassi nº. 8AGBB69S0HR154049, para uma pessoa que se apresentou como CARLISTON KLEYBER SUCUPIRA GALVÃO, brasileiro, CPF n° 010.688.235-00, CNH n° 1240387821 e RG nº 30760240, com término previsto para o dia 12/03/2018. Para surpresa da Recorrente, o veículo não foi restituído a sua posse no prazo contratado, atuando o locatário em desacordo com as condições contratualmente ajustadas. Ato contínuo, para surpresa da Recorrente, em consulta aos registros do DETRAN de Minas Gerais, Autarquia de Trânsito que detinha o registro oficial e original do veículo automotor e onde o veículo foi licenciado, identificou-se que o bem havia sido transferido para o nome de um terceiro nesta Unidade Federativa, conforme consulta que segue abaixo.

Assevera que trazidas as cabais provas acostadas à Petição Inicial, constatado que estelionatários se utilizaram de documentos falsos, tanto em nome da Recorrente para transferir irregularmente o veículo Chevrolet, Cruze LT NB AT, placa PZY1712, junto ao órgão paraense. Desta forma, foi requerida ao Mm. Juízo
a quo
que fosse declarada, em sede de tutela cautelar, a nulidade da transferência comprovadamente fraudulenta, visando o retorno do prontuário do bem ao nome de sua proprietária legal, bem como evitar que continue a locadora sofrendo com os danos patrimoniais que vem o referido veículo causando desde que transferido (multas, impostos, danos depreciativos, cessamento do lucro que com ele conseguia, entre outros). O que restou indeferido.

Alega que posteriormente, requereu ao julgador que, durante o curso da ação, fosse a empresa autorizada a proceder com a venda antecipada do veículo mediante a juntada de apólice de seguro-fiança, visando desta forma interromper imediatamente os danos patrimoniais que vem diariamente sofrendo em razão da depreciação do automotor. Logo, não há dúvidas de que há grave dano e risco ao resultado útil do processo na presente hipótese, uma vez que a empresa sofrerá enorme prejuízo até o deslinde final da demanda, que poderia inclusive tornar-se irreversível (perda total do veículo), inutilizando completamente o resultado do processo.

Afirma que enquanto o veículo não se encontra registrado como propriedade da Localiza – não obstante não haja dúvidas sobre sua real propriedade, o veículo não pode ser objeto de comercialização pela Recorrente, ação esta que caracteriza o escopo de sua atividade, de modo que o bem permanece no pátio sofrendo enorme desgaste e desvalorização, ainda que conste na decisão agravada não haver prejuízo para a fruição do bem que já está na posse da Agravante.

Assevera que a apresentação do referido seguro-fiança será favorável a todas as partes pois não apenas permitirá à Agravante a fruição do seu bem, evitando demasiada desvalorização por inércia, como também garante à parte adversa e ao Juízo o valor do veículo com apólice vinculada única e exclusivamente a estes autos.

Por fim, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para:
“a) Deferir a apresentação de seguro-garantia ao Mm. Juízo originário, a fim de que seja assegurado nos autos o valor de mercado do veículo Chevrolet, Cruze LT NB AT, placa PZY1712; b) Com a apresentação do seguro, determine a imediata autorização à empresa Agravante para alienação do veículo Chevrolet, Cruze LT NB AT, placa PZY1712, durante o curso da presente ação. c) Determine ao Agravado que transfira provisoriamente o veículo Chevrolet, Cruze LT NB AT, placa PZY1712 ao nome da Localiza, ora Agravante para que possa alienar o bem terceiro sem que o veículo passe por todos os efeitos de depreciação e desvalorização de mercado”.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8716047)

No ID n. 9371396,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de omitir opinião. (ID n. 9578251)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos, verifico que o cerne do recurso é o requerimento de autorização para apresentação de seguro-garantia ao Juízo
a quo
, para que seja autorizada a venda particular do veículo da empresa agravante – Cruze LT NB AT, placa PZY1712, objeto da controvérsia, durante o curso da ação de origem, de forma a evitar a depreciação e perda de valor do mercado do veículo.

Ocorre que, considerando-se que o fim que se almeja na ação originária, qual seja a anulação do ato administrativo que autorizou transferência do veículo, ao que tudo indica de maneira irregular/ilegal, associado ao pleito de autorização para venda antecipada do veículo placa PZY1712, ainda que mediante juntada de apólice de seguro-fiança, tenho que a análise do mérito do presente recurso esvaziará o objeto da ação principal.

Destarte, caso fosse por mim analisado o mérito do presente recurso, incorreria em indevida supressão de instância, bem como cristalina ofensa ao ordenamento jurídico brasileiro tocante a natureza recursal do recurso de Agravo de Instrumento, que visa a reforma de decisões interlocutórias, e não dar posicionamento definitivo sobre o mérito do processo-origem, assim esvaziando seu escopo em sede deste recurso intermediário.

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a decisão ora vergastada, que indeferiu o pedido de autorização para venda antecipada do veículo, mediante juntada de apólice de seguro-fiança, considerando que a controvérsia deverá ser dirimida ao fim da instrução do feito originário, e jamais em sede deste recurso, que de modo algum tem como natureza a análise em definitivo do mérito da ação de origem, repise-se, sob pena de indevida supressão de instância, além do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PREFERÊNCIA. DECADÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE DEPÓSITO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO. -
O deferimento do pleito da parte agravante poderia gerar um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide, ou seja, seria um adiantamento total do que se está pleiteando na demanda
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70080338494, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/04/2019). (grifo nosso)

(TJ-RS - AI: 70080338494 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 18/04/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO OBJETIVANDO IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO TER SIDO ASSINADO EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA RETROATIVA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito final da controvérsia, tampouco em questões que exigem ampla dilação probatória

2. A notícia quanto à assinatura do contrato, embora não necessariamente leve à perda do objeto da ação originária, esvazia o recurso cuja tutela pleiteada restringiu-se a buscar impedir a homologação ou a assinatura do contrato, pois a situação que buscava evitar já havia se consolidado antes mesmo a interposição do recurso e a despeito do deferimento da liminar.

3. Ocorrendo fato novo, apto a ensejar tutela diversa da pretendida no Juízo a quo e no agravo de instrumento, deve a parte endereçá-lo ao Magistrado de primeiro grau, sob pena se supressão de instância.

4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno julgados prejudicados.

(TJ-DF 07081503020188070000 DF 0708150-30.2018.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/12/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Ad argumentandum tantum
, insta salientar que o pleito de transferência de propriedade do veículo automotor, e de venda antecipada, foram requeridos no processo de origem em sede de antecipação de tutela, tendo à época sido indeferido pelo Juízo
a quo
, e da referida decisão, a parte ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0809420-05.2018.8.14.0000, naquela oportunidade julgado pela Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, perante a 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal.

Naquele julgamento, de igual modo o órgão colegiado entendeu que deferir a transferência de propriedade do veículo automotor e a venda antecipada iria esgotar o objeto da lide. Por oportuno colaciono o v. Acórdão do julgado (Agravo de Instrumento n. 0809420-05.2018.8.14.0000, ID n. 2020823):

“(...)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que,
inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, §3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que o direito material invocado no presente recurso se reveste de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional, logo, restando neste momento processual, inviável o provimento do pleito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022